Tribunal: TJSP
Processo: 0021887-40.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Alegação de violação de domicílio. Inocorrência. Ingresso na residência franqueada pelo genitor do requerente. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Funcionários da empresa que conseguiram anotar a placa do caminhão utilizado pelos infratores

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Alegação de violação de domicílio. Inocorrência. Ingresso na residência franqueada pelo genitor do requerente. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Funcionários da empresa que conseguiram anotar a placa do caminhão utilizado pelos infratores durante o roubo. Policiais militares que avistaram o requerente, duas horas após a ação criminosa, estacionando o caminhão no terreno de sua residência. Prova pericial que comprovou a existência de fragmentos de cobre no interior do compartimento de carga do veículo semelhantes aos que foram subtraídos na empresa, além de marcas impressas no chão de terra compatíveis com os pneus do caminhão dirigido pelo requerente. Pena e regime prisional que não comportam reparos. Ação revisional julgada improcedente.